Tribunal: TRF3
Processo: 5001732-54.2019.4.03.6107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma
Assuntos: Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: em 21/08/2003, Publicação em 28/04/2004).

Ementa:
EMENTAR

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5001732-54.2019.4.03.6107
RELATOR:
Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
APELANTE: UNIMED DE BIRIGUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogado do(a) APELANTE: RICHARD CARLOS MARTINS JUNIOR - SP133442-A
APELADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Unimed de Birigui - Cooperativa de Trabalho Médico
, em face da sentença proferida na ação anulatória de débito, ajuizada em face da
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
.

O MM. Juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. A autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados com base no valor da causa (
R$ 17.534,07),

no
percentual mínimo previsto no § 3o do art. 85 do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, que:

a) a sentença é nula, pois não foi devidamente fundamentada;

b) o
ressarcimento ao SUS somente é cabível quando o serviço prestado está previsto no contrato;

c) não é devido o ressarcimento, nos casos em que os pacientes constantes das AIH’s são atendidos fora da área de cobertura do plano de saúde contratado;

d) existe a obrigatoriedade do ressarcimento, quando há o recebimento de contraprestação pecuniária pelo risco. Assim, não há se falar em ressarcimento, nos casos em que figuram o contrato na modalidade custo operacional, visto que a operadora não recebe mensalidade fixa e também não possui obrigação de custeio do tratamento médico realizado pelo beneficiário.

Com

contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.

É o

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
3a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5001732-54.2019.4.03.6107
RELATOR:
Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
APELANTE: UNIMED DE BIRIGUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) APELANTE: RICHARD CARLOS MARTINS JUNIOR - SP133442-A
APELADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5001732-54.2019.4.03.6107
RELATOR:
Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
APELANTE: UNIMED DE BIRIGUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogado do(a) APELANTE: RICHARD CARLOS MARTINS JUNIOR - SP133442-A
APELADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Unimed de Birigui - Cooperativa de Trabalho Médico
, em face da sentença proferida na ação anulatória de débito, ajuizada em face da
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
.

O MM. Juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. A autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados com base no valor da causa (
R$ 17.534,07),

no
percentual mínimo previsto no § 3o do art. 85 do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, que:

a) a sentença é nula, pois não foi devidamente fundamentada;

b) o
ressarcimento ao SUS somente é cabível quando o serviço prestado está previsto no contrato;

c) não é devido o ressarcimento, nos casos em que os pacientes constantes das AIH’s são atendidos fora da área de cobertura do plano de saúde contratado;

d) existe a obrigatoriedade do ressarcimento, quando há o recebimento de contraprestação pecuniária pelo risco. Assim, não há se falar em ressarcimento, nos casos em que figuram o contrato na modalidade custo operacional, visto que a operadora não recebe mensalidade fixa e também não possui obrigação de custeio do tratamento médico realizado pelo beneficiário.

Com

contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5001732-54.2019.4.03.6107
RELATOR:
Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
APELANTE: UNIMED DE BIRIGUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogado do(a) APELANTE: RICHARD CARLOS MARTINS JUNIOR - SP133442-A
APELADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):
Trata-se de ação anulatória de débito, cumulada com pedido de antecipação de tutela, com o objetivo de afastar o ressarcimento ao SUS, nos termos do art. 32 da Lei n.o 9.656/98.
O MM. Juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Passo a analisar as questões apresentadas pela apelante.
1.
Alegação de nulidade da sentença
.
A apelante alega que a sentença não foi devidamente fundamentada
.
Com relação à sentença proferida, verifica-se que não há qualquer vício, o
MM. Juiz de primeiro grau analisou todas as questões apresentadas, deixando claro que é devido o ressarcimento ao SUS, bem como, que

inexiste distinção legal que autorize a exclusão do ressarcimento ao SUS no caso de prestação de serviços a usuário de planos de saúde "pós-pago" ou na modalidade "custo operacional".
Assim, o fato de não serem acolhidas as alegações formuladas pela autora, não torna a sentença nula.
2.
O ressarcimento ao SUS, com base no artigo 32 da Lei 9.656/1998
.

A questão já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal que no exame da ADI no 1.931-8 MC, decidiu pela legitimidade da previsão legal de ressarcimento ao SUS. Veja-se:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORDINÁRIA 9656/98. PLANOS DE SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MEDIDA PROVISÓRIA 1730/98. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO CONHECIDA. INCONSTITUCIONALIDADES FORMAIS E OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO E AO ATO JURÍDICO PERFEITO. 1. Propositura da ação. Legitimidade. Não depende de autorização específica dos filiados a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. Preenchimento dos requisitos necessários. 2. Alegação genérica de existência de vício formal das normas impugnadas. Conhecimento. Impossibilidade. 3. Inconstitucionalidade formal quanto à autorização, ao funcionamento e ao órgão fiscalizador das empresas operadoras de planos de saúde. Alterações introduzidas pela última edição da Medida Provisória 1908-18/99. Modificação da natureza jurídica das empresas. Lei regulamentadora. Possibilidade. Observância do disposto no artigo 197 da Constituição Federal. 4. Prestação de serviço médico pela rede do SUS e instituições conveniadas, em virtude da impossibilidade de atendimento pela operadora de Plano de Saúde. Ressarcimento à Administração Pública mediante condições preestabelecidas em resoluções internas da Câmara de Saúde Complementar. Ofensa ao devido processo legal. Alegação improcedente. Norma programática pertinente à realização de políticas públicas. Conveniência da manutenção da vigência da norma impugnada. 5. Violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. Pedido de inconstitucionalidade do artigo 35, caput e parágrafos 1o e 2o, da Medida Provisória 1730-7/98. Ação não conhecida tendo em vista as substanciais alterações neles promovida pela medida provisória superveniente. 6. Artigo 35-G, caput, incisos I a IV, parágrafos 1o, incisos I a V, e 2o, com a nova versão dada pela Medida Provisória 1908-18/99 . Incidência da norma sobre cláusulas contratuais preexistentes, firmadas sob a égide do regime legal anterior. Ofensa aos princípios do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Ação conhecida, para suspender-lhes a eficácia até decisão final da ação. 7. Medida cautelar deferida, em parte, no que tange à suscitada violação ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição, quanto ao artigo 35-G, hoje, renumerado como artigo 35-E pela Medida Provisória 1908-18, de 24 de setembro de 1999; ação conhecida, em parte, quanto ao pedido de inconstitucionalidade do § 2o do artigo 10 da Lei 9656/1998, com a redação dada pela Medida Provisória 1908-18/1999, para suspender a eficácia apenas da expressão "atuais e". Suspensão da eficácia do artigo 35-E (redação dada pela MP 2177-44/2001) e da expressão "artigo 35-E", contida no artigo 3o da Medida Provisória 1908-18/99." (STF, Tribunal Pleno, ADI 1931 MC, Rel. Min. Maurício Corrêa, Julgamento em 21/08/2003, Publicação em 28/04/2004).
No mesmo sentido, já decidiu esta Terceira Turma. Veja-se:
" PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO SUS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 32 DA LEI 9.656/98. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. ÔNUS DA PROVA. ATENDIMENTO EMERGENCIAL OU URGENCIAL. REGULARIDADE DA TABELA TUNEP. APELAÇÃO AUTORAL DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA PROVIDA. 1. A questão posta nos autos diz respeito a ressarcimento ao Sistema Único de Saúde - SUS pelo atendimento público prestado a beneficiários de planos privados de assistência à saúde. 2. Inexistência de nulidade no indeferimento de prova pericial. O destinatário da prova é o juiz, que tem capacidade para avaliar, dentro do quadro probatório existente, quais diligências serão úteis ao bom desenvolvimento do processo, e quais diligências serão meramente protelatórias, de modo que não é todo indeferimento de produção de prova que provoca automaticamente cerceamento de defesa. 3. Não se vislumbra cerceamento de defesa. É entendimento sedimentado do C. Superior Tribunal de Justiça que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016 - Informativo de Jurisprudência no 0585). 4. O art. 32 da Lei 9.656/98 prevê a obrigação de ressarcimento dos gastos tidos com os beneficiários de plano de saúde atendidos na rede pública, com o objetivo de evitar o enriquecimento ilícito das empresas privadas operadoras de planos e seguros de saúde que captam recursos de seus consumidores sem prestar adequadamente os serviços contratados, 5. Basta o atendimento realizado na rede pública de saúde, ou em instituições privadas conveniadas ou contratadas pelo Sistema Único de Saúde - SUS, para que seja devido o ressarcimento por parte das operadoras. Não é necessário convênio entre a operadora do plano de saúde e os hospitais que realizam o atendimento. 6. Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não se trata de cobrança imprescritível, mas que deve observar o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, cujo termo inicial é a data da notificação do devedor da decisão final do processo administrativo. 7. Ação ordinária ajuizada em 13.09.2016, antes mesmo do vencimento das GRU em tela, com depósito judicial dos valores em cobrança, suspendendo-se a exigibilidade do crédito público e, por consequência, o prazo prescricional para ajuizamento da execução fiscal. 8. A cobrança do ressarcimento não depende da data em que celebrado o contrato com a operadora de plano de saúde, mas sim da data do atendimento prestado pelo Sistema Único de Saúde - SUS ao beneficiário, que deve ser posterior à vigência da Lei 9.656/98. 9. Não merece acolhimento os argumentos acerca da inviabilidade de ressarcimento dos atendimentos realizados fora da rede credenciada ou fora da área de abrangência contratual ou, ainda, durante eventual período de carência contratual. Verifica-se que, tendo em vista a presunção de legalidade dos atos administrativos, recai sobre a parte autora o ônus de comprovar que os atendimentos mencionados não foram realizados sob situação de urgência ou emergência, hipóteses em que se torna obrigatória a cobertura. 10. Considerando que a obrigação de ressarcimento ao Sistema Único de Saúde - SUS não guarda relação o contrato celebrado entre a operadora de saúde e o consumidor, é certo que o atendimento realizado, nos termos da Lei 9.656/98, ainda que fora das hipóteses contratuais, não impede o dever de restituição ao Poder Público. 11. Quanto às AIH números 2948699479 e 3509108255312, assiste razão à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Os documentos acostados às fls. 309/310 e 328 trazem apenas alegações, sem qualquer comprovação efetiva de seu conteúdo. Apesar da vastidão de documentos trazidos à presente demanda, não se localizam os termos de adesão de tais beneficiários ao plano de saúde, sendo impossível precisar a data de tal acontecimento. 12. A Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP é resultado de um processo administrativo, amplamente discutido no âmbito do Conselho de Saúde Complementar, do qual participam os gestores responsáveis pelo processamento do ressarcimento e os representantes das operadoras e das unidades prestadoras de serviços integrantes do Sistema Único de Saúde, nos termos da Resolução CONSU no. 23/1999. 13. Não restou comprovada a alegação de que os preços cobrados com base na Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP não refletem o real valor de mercado dos serviços. Isso porque seus valores são estabelecidos de modo a não serem inferiores aos praticados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, e nem superiores aos praticados pelas operadoras de planos de saúde. 14. Milita em favor da apelada a presunção de regularidade dos valores discriminados na referida tabela. 15. Fixação de verba honorária, por apreciação equitativa, em R$ 40.000,00, em desfavor da parte autora, considerando-se o elevado valor da causa. 16. Apelação autoral desprovida. Apelação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS provida.(TRF-3, Terceira Turma,
ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 0020091-66.2016.4.03.6100
, Rel. Des. Fed. Antônio Cedenho, julgado em 07/07/2020, e-DJF3 de 09/07/2020).
Assim, desde a edição da Lei no 9.656/98, é possível a exigência de reembolso, em favor das instituições integrantes do SUS, dos valores gastos com atendimento médico prestado para beneficiários de serviços contratados com operadoras de planos de assistência médica.
Ademais,

a eventual opção do beneficiário do plano de saúde pelo SUS em detrimento do serviço oferecido pelo plano de saúde em nada interfere no dever da operadora de ressarcimento. Muito menos a data de celebração dos contratos para fins de aplicabilidade do art. 32, elemento estranho à relação jurídica formada entre a operadora do plano e o ente público, a partir tão somente da utilização da rede do SUS por um dos beneficiários para serviço que havia se obrigado a prestar.
Nesse sentido, trago precedente deste Tribunal. Veja-se:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) - CONSTITUCIONALIDADE - TABELA TUNEP: LEGALIDADE. 1. A questão referente à constitucionalidade do art. 32, da Lei Federal no 9.656/98 já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1.931-8/DF. 2. O objetivo da norma prevista no artigo 32, da Lei 9.656/98 é coibir o enriquecimento sem causa da operadora de plano de saúde, que deixou de prestar o serviço a que estava contratualmente obrigada, em razão do atendimento de pessoas conveniadas por meio da rede pública de atendimento. 3. Não se trata de responsabilidade civil derivada de ato ilícito, razão pela qual não há que se cogitar se houve ou não contribuição da autora para que os usuários da Unimed procurassem os serviços da SUS. 4. Tampouco se verifica qualquer violação aos princípios constitucionais que garantem a gratuidade do atendimento do Sistema Único de Saúde, já que o ressarcimento ao SUS é mera forma de manutenção do equilíbrio financeiro entre os sistemas público e privado de saúde. 5. Não há que se cogitar de violação ao princípio constitucional da legalidade. A Resolução RDC no 17, ao instituir a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP, para o ressarcimento de valores ao SUS , além de ter sido elaborada com a participação dos planos de saúde, não violou os parâmetros estabelecidos pelo artigo 32, §8o, da Lei Federal n.o 9.656/98. 6. Apelação desprovida."
(TRF-3, Sexta Turma, AC de n.o 1798310 / SP, rel. Juíza Conv. Gisele França, e-DJF3 de 02/08/2016).
3.
A
tendimentos fora da rede credenciada da apelante, bem como fora da área de abrangência geográfica contratual
.
Não procedem a
s alegações obstativas de cobrança como atendimento fora da área de abrangência geográfica ou da rede credenciada, já que a Lei n.o 9.656/1998, em seus artigos 12, incisos V e VI, e 35-C, assegura a obrigatoriedade da cobertura contratual, veja-se:
"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:
[...]
V - quando fixar períodos de carência:
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;
[...]
Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;
III - de planejamento familiar."
Por outro lado, caberia
à autora o ônus de comprovar não ser o caso de atendimento emergencial ou de urgência, para afastar a cobertura. O que não ocorreu.
Nesse sentido, já decidiu esta Terceira Turma. Veja-se:
"DIREITO ADMINISTRATIVO. OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE. SEGURADOS ATENDIDOS NA REDE SUS. RESSARCIMENTO. ARTIGO 32 DA LEI 9.656/1998. CONSTITUCIONALIDADE. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. REDE CREDENCIADA. ÁREA ABRANGIDA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. ALEGAÇÕES AFASTADAS. ILIQUIDEZ. TABELA TUNEP. INOCORRÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal atestou a constitucionalidade do artigo 32 da Lei 9.656/1998 por intermédio de julgado alçado à sistemática da repercussão geral (RE 597.064): Tema 345. 2. Julgado o tema constitucional no RE 597.064, eventual pendência de embargos de declaração, qualquer que seja o conteúdo discutido, inclusive modulação dos efeitos da decisão, não suspende o julgamento da matéria perante as instâncias ordinárias, conforme entendimento da jurisprudência a respeito do artigo 1.040 do CPC: "(...) REPERCUSSÃO GERAL - ACÓRDÃO - PUBLICAÇÃO - EFEITOS - ARTIGO 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do entendimento do Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral" (RE no 579.431/RS-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 22/6/18).". De todo modo, tais embargos de declaração foram julgados na sessão virtual de 14 a 21/08/2020, sendo acolhidos somente para sanar erro material da tese de repercussão geral, sem qualquer efeito quanto ao juízo de constitucionalidade em si. 3. Ainda em sede preliminar, inexistente nulidade, pois a sentença restou fundamentada conforme razões de decidir expendidas, sendo que as alegações revelam, na verdade, não vícios insanáveis do julgamento, mas, ao contrário, irresignação ou inconformismo da apelante acerca do mérito da controvérsia. Tampouco prosperam as insurgências de nulidade administrativa, não tendo sido demonstrado efetivo prejuízo ao exercício do direito à defesa nos processos administrativos, sendo que os pontos controvertidos foram objeto de recursos administrativos, devidamente analisados pela autoridade administrativa. 4. Pacífico o entendimento jurisprudencial de que a cobrança de valores relativos a ressarcimento ao SUS sujeita-se ao prazo quinquenal do Decreto 20.910/1932, contado da notificação da decisão final no procedimento administrativo, não correndo a prescrição durante a tramitação de eventual impugnação ou recurso. 5. As datas de apresentação dos pareceres administrativos não indicam o início do prazo prescricional para a cobrança do débito, uma vez que este não se inicia até a finalização do processo administrativo. Tampouco cabe a contagem do prazo a partir da data final do atendimento realizado, por qualquer método, concreto ou abstrato, uma vez que não há débito constituído desde então para efeito de cogitar-se, desde logo, de curso prescricional. 6. No caso, consta dos processos administrativos juntados aos autos que as notificações finais datam de 25/03/2019 e 29/03/2019. Uma vez que a presente ação foi ajuizada em 29/10/2019, evidente que não houve prescrição ante o decurso de prazo menor que cinco anos.
7. A apelante sustentou, ainda, impedimentos de ordem contratual à cobrança dos procedimentos realizados, seja por terem ocorrido fora da rede credenciada ou fora da abrangência territorial, bem como impossibilidade de ressarcimento de atendimentos prestados a beneficiários de planos firmados anteriormente à vigência da Lei 9.656/1998. 8. Em relação aos atendimentos realizados fora da rede credenciada ou da área abrangida, a apelante não logrou desconstituir a avaliação feita pela autoridade administrativa, dotada de presunção de veracidade, de que os procedimentos foram realizados em caráter de urgência ou emergência, devendo ser mantida, portanto, a obrigação ao ressarcimento, conforme artigos 12, VI, e 35-C da Lei 9.656/1998. Ademais, procedimentos de urgência ou emergenciais, independentemente de limites territoriais, rede conveniada e vínculo entre operadora e hospital e clínica de atendimento, não se sujeitam à carência superior a 24 horas (artigo 12, V, c, combinado com o artigo 35-C, I e II, da Lei 9.656/1998).
9.Sobre a retroatividade da Lei 9.656/1998, resta pacificado na jurisprudência o entendimento de que as disposições da legislação não se vinculam à formalização dos contratos de assistência à saúde, mas aos procedimentos realizados e cujos custos envolvam ressarcimento, de forma que não se cogita de qualquer violação ao princípio da irretroatividade das leis. 10. Não restou demonstrado, outrossim, que os valores estabelecidos pela TUNEP - Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos seriam superiores à média dos praticados pelas operadoras em violação ao artigo 32, § 8o, da Lei 9.656/1998. 11. Fixação de sucumbência recursal nos termos jurisprudenciais (AgInt nos EREsp 1.539.725), com acréscimo do percentual de 10% (dez por cento) ao importe fixado na sentença a título de verba honorária (artigo 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC). 12. Apelação desprovida. (TRF-3, Terceira Turma, AC de n.o 5005646-50.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, Data do Julgamento: 26/09/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/09/2020).
Assim, não assiste razão à apelante, também neste ponto.
4.

A
tendimentos prestados a beneficiários de contratos em custo operacional
.
O artigo 32 da Lei n° 9.656/1998 não faz qualquer distinção quanto ao tipo de plano de saúde ou à sua forma de pagamento, vinculando-se o ressarcimento exclusivamente à efetiva utilização do serviço médico da rede pública, por parte do usuário de plano de saúde privado, mesmo que organizado sob a modalidade de custo operacional.
Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste E. Tribunal. Vejam-se:
“ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO SUS POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ARTIGO 32 DA LEI No 9.656/98. PRESCRIÇÃO REGIDA PELO DECRETO-LEI No 20.910/32. (...) 12. De fato, a aplicação da Lei no 9.656/98 vincula-se ao efetivo atendimento médico-assistencial, com recursos públicos, de beneficiários de plano de saúde privado, independentemente do regime de pagamento dos respectivos serviços por parte dos contratantes, não existindo distinção legal que autorize a exclusão do ressarcimento ao SUS no caso de prestação de serviços a usuário de planos de saúde "pós-pagos" ou na modalidade "custo operacional", sendo que, nos contratos de coparticipação, o ressarcimento é devido somente em relação à parcela de responsabilidade da operadora do plano de saúde. 13. Quanto à suscitada violação ao princípio da irretroatividade, cumpre observar que se trata de norma de ordem pública, a qual os planos de saúde devem se sujeitar, dependendo a cobrança da data do atendimento prestado pelo SUS ao beneficiário (que deve ser posterior à vigência da Lei no 9.656/98) e não da data de celebração do contrato entre a operadora de saúde e o consumidor. Precedente do STJ. 14. No que tange à alegação de que os atendimentos foram realizados fora da rede credenciada ou da abrangência geográfica dos planos, bem como de que não estavam cobertos pelo contrato ou de que foram prestados a beneficiários em período de carência contratual, melhor sorte não socorre a autora, porquanto não comprovado que a situação não se amoldava ao caráter emergencial ou urgencial, hipótese que torna obrigatória a cobertura contratual, nos termos dos artigos 12, incisos V e VI, e 35-C da Lei no 9.656/98. 15. Ressalte-se que o ato administrativo de formulação da Autorização de Internação Hospitalar (AIH) é dotado de presunção de legalidade, competindo à autora a produção de prova em contrário, o que não ocorreu no caso vertente. 16. Em relação aos valores cobrados, cumpre observar que o ressarcimento ao SUS é regulamentado pelas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar que, no âmbito do poder regulamentar que lhe foi conferido por lei, editou Resoluções Normativas dispondo acerca do valor de ressarcimento ao SUS, bem assim que na hipótese vertente não restou comprovado que os valores cobrados com a utilização da tabela TUNEP, a qual foi elaborada com a participação de gestores responsáveis pelo processamento do ressarcimento, representantes das operadoras de planos de saúde e unidades prestadoras de serviço integrantes do Sistema Único de Saúde, estão em desacordo com o quanto disposto no § 8o do art. 32 da Lei no 9.656/98, que determina que os valores a serem ressarcidos não podem ser inferiores aos praticados pelo SUS e nem superiores aos praticados pelas operadoras de planos de saúde, devendo o vocábulo "praticados" ser interpretado de forma genérica, considerando os valores utilizados por todas as operadoras, em obediência ao princípio da isonomia. 17. Apelação e remessa oficial providas, para afastar a prescrição e, com fulcro no §4o do artigo 1.013 do CPC/2015, julgados improcedentes os pedidos da autora.” (TRF-3, 3a Turma, ApelRemNec 0007958-83.2013.4.03.6136, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/02/2018).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO AO SUS. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. INOCORRÊNCIA. VIABILIDADE DA COBRANÇA. TABELA TUNEP E IVR. LEGALIDADE. CASOS QUE, NA HIPÓTESE, ESTAVAM AO ABRIGO DA COBERTURA DOS RESPECTIVOS PLANOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) - Superada tal questão, cumpre esclarecer que o C. STF decidiu, quando do julgamento da ADI 1931 MC/DF, da Relatoria do Exmo. Ministro Maurício Corrêa, pela constitucionalidade do artigo 32 da Lei no 9.656/98, a qual, alterada pela Medida Provisória no 2.177-44/01, impõe às sociedades operadoras de serviços de saúde o ressarcimento ao SUS das despesas geradas por usuários de seus planos privados. - Assim, o contrato celebrado pelo consumidor com a operadora de plano de saúde acarreta para esta última a obrigação de arcar com as despesas oriundas da relação contratual. Logo, quando a entidade privada não suprir as necessidades do indivíduo contratante, obriga-se a ressarcir aquele que prestar o serviço em seu nome, sob pena de enriquecimento sem causa e geração de custos à sociedade, estranha ao contrato, em afronta ao disposto no artigo 199, § 2o, da Constituição Federal. [...] Nesses termos, incide na hipótese a conclusão de que tais atendimentos não estavam afastados da cobertura dos respectivos planos de saúde, nos termos das resoluções e disposições legais aplicáveis (arts. 12 e 35-C da Lei no 9.656/98). - Nos termos da jurisprudência desta E. Corte, a contratação de plano de saúde na modalidade custo operacional ou em regime de coparticipação, ao contrário do que pretende a recorrente, não leva a conclusão acerca da impossibilidade de ressarcimento, visto que a Lei no 9.656/98 vincula o ressarcimento ao atendimento médico-assistencial do beneficiário com recursos públicos, independente do regime de pagamento de tais serviços. - Por outro lado, de fato, quanto às alegações de limite temporal de internação hospitalar, incide na hipótese a Súmula no 302 do C. STJ, no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Precedentes. - Recurso a que se nega provimento.” (TRF-3, 4a Turma, ApCiv 0000768-35.2014.4.03.6136, Relatora DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/04/2018).
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR REJEITADA. OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE. SEGURADOS ATENDIDOS NA REDE SUS. RESSARCIMENTO. ARTIGO 32 DA LEI 9.656/1998. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. ÁREA ABRANGIDA. CARÊNCIA. MODALIDADE DE CUSTO OPERACIONAL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. ILIQUIDEZ. TABELA TUNEP. (...). 5. Sobre a dispensa de ressarcimento em contratos sob a modalidade de custo operacional, não há qualquer distinção referente ao regime de pagamentos dos planos de saúde pelos contratantes que autorize a exclusão da obrigatoriedade de ressarcimento ao SUS. As disposições da Lei 9.656/1998 vinculam-se ao efetivo atendimento médico-assistencial com recursos públicos a beneficiários de planos privados de assistência à saúde, independentemente da modalidade contratada. 6. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a sentença em ação coletiva ajuizada por sindicato somente tem efeitos sobre os substituídos que, na data do ajuizamento da ação, possuam domicílio nos limites territoriais do órgãoprolator. 7. Não restou demonstrado, outrossim, que os valores estabelecidos pela TUNEP - Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos seriam superiores à média dos praticados pelas operadoras em violação ao artigo 32, § 8o, da Lei 9.656/1998. 8. Fixação de sucumbência recursal nos termos jurisprudenciais (AgInt nos EREsp 1.539.725), com acréscimo do percentual de 5% (cinco por cento) ao importe fixado na sentença a título de verba honorária (artigo 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC). 9. Apelação desprovida. (TRF-3, 3a Turma, Apel 5014492-56.2019.4.03.6100, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 01/10/2020).
Na hipótese dos autos, verifica-se que os contratos se enquadram na definição trazida pelo artigo 1o, inciso I, da Lei no 9.656/1998, de modo que os atendimentos realizados pelo SUS na modalidade de custo operacional ou pós pagamento devem ser ressarcidos pela autora, ora apelante, não se vislumbrando a ilegitimidade da cobrança perpetrada.
Diante da improcedência das alegações formuladas pela apelante, a sentença deve ser mantida.
Com relação à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, dispõe que:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
Assim, à luz do disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC, devem ser majorados em 2% (dois por cento) os honorários fixados na sentença.
Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.
É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI N.o 9.656/1998. ATENDIMENTO EMERGENCIAL FORA DA REDE CREDENCIADA E TAMBÉM DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA CONTRATUAL
.
MODALIDADE DE CUSTO OPERACIONAL. HONORÁRIOS RECURSAIS.

RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
1.
Com relação à sentença proferida, verifica-se que não há qualquer vício, o
MM. Juiz de primeiro grau analisou todas as questões apresentadas, deixando claro que é devido o ressarcimento ao SUS, bem como, que

inexiste distinção legal que autorize a exclusão do ressarcimento ao SUS no caso de prestação de serviços a usuário de planos de saúde "pós-pago" ou na modalidade "custo operacional".
Assim, o fato de não serem acolhidas as alegações formuladas pela autora, não torna a sentença nula.
2. É obrigatório o ressarcimento, por parte de operadoras de planos de saúde, dos valores despendidos para a prestação de serviços aos seus consumidores e respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde.
Assim, é possível a exigência de reembolso, em favor das instituições integrantes do SUS, dos valores gastos com atendimento médico prestado para beneficiários de serviços contratados com operadoras de planos de assistência médica (precedentes do STF e deste Tribunal).
3.
Não procedem a
s alegações obstativas de cobrança como atendimento fora da área de abrangência geográfica ou da rede credenciada, já que a Lei n.o 9.656/1998, em seus artigos 12, incisos V e VI, e 35-C, assegura a obrigatoriedade da cobertura contratual. Por outro lado, caberia
à autora o ônus de comprovar não ser o caso de atendimento emergencial ou de urgência, para afastar a cobertura. O que não ocorreu (precedente da Terceira Turma deste Tribunal).
4. O artigo 32 da Lei n° 9.656/1998 não faz qualquer distinção quanto ao tipo de plano de saúde ou à sua forma de pagamento, vinculando-se o ressarcimento exclusivamente à efetiva utilização do serviço médico da rede pública, por parte do usuário de plano de saúde privado, mesmo que organizado sob a modalidade de custo operacional (precedentes deste Tribunal). Na hipótese dos autos, verifica-se que os contratos se enquadram na definição trazida pelo artigo 1o, inciso I, da Lei no 9.656/1998, de modo que os atendimentos realizados pelo SUS na modalidade de custo operacional ou pós pagamento devem ser ressarcidos pela autora, ora apelante, não se vislumbrando a ilegitimidade da cobrança perpetrada.
5. Majorados em 2% (dois por cento) os honorários fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
6. Recurso de apelação desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.